Tribunal: TJPA
Processo: 0845943-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845943-83.2018.8.14.0301

APELANTE: RONALDO DAMASCENO ALMEIDA

APELADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA MENTAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA INCAPACIDADE CIVIL DO AUTOR PARA POSTULAÇÃO EM JUÍZO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

O autor foi aposentado por invalidez em decorrência de doença mental grave, com laudo psiquiátrico atestando sua incapacidade para atividades da vida civil.

Necessidade de apuração da capacidade do autor para a prática dos atos da vida civil, inclusive a postulatória, e eventual regularização a representação processual da parte autora, com a intervenção do Ministério Público.

Sentença desconstituída de ofício. Recurso de apelação cível prejudicado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0845943-83.2018.8.14.0301

APELANTE: RONALDO DAMASCENO ALMEIDA

APELADO: CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RONALDO DAMASCENO ALMEIDA, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Consumerista de cobrança de Indenização Securitária e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
Inaudita Altera Pars
movida em desfavor de CAPEMISA – INSTITUITO DE AÇÃO SOCIAL, julgou improcedente os pedidos do autor.

Na exordial (Id. 5087954), o autor afirmou que era policial militar e foi reformado em razão de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos pela função que exercia.

Relatou que enviou à seguradora ré carta do aviso de sinistro para pagamento da indenização securitária para cobertura de invalidez por acidente de trabalho, mas não obteve resposta, o que representaria sua recusa a pagar a referida indenização.

Requereu a condenação da ré em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização securitária e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, em virtude da negativa que entende justificada.

Após regular processamento, sobreveio a sentença (Id. 4785806), na qual o juízo de origem consignou que a doença mental do autor não se enquadra entre as condições contempladas na apólice de seguro; que a documentação apresentada para o recebimento da indenização securitária não foi recebida pela requerida, bem como não se observa manifestação da demandada negando o pedido de pagamento do seguro nos moldes informados pela parte autora; que no laudo apresentado pela parte autora, consta que o autor não possui condições para comandar a própria vida, pelo que subentende-se que o mesmo precisaria do instituto da decisão apoiada ou da interdição/curatela; que não identificou elemento que evidenciasse o dano moral, considerando mero dissabor que pode ter sofrido, a parte demandante, ao tomar conhecimento da ausência de cobertura do seguro, uma vez que a mesma não teria sido injustificada, mas estaria estipulada em contrato assinado pelas partes.

Ao final, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor em custas e honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o autor apresentou o presente recurso de apelação.

Em suas razões (Id. 4785809), alegou que incorporado à Polícia Militar em perfeito estado de saúde física e mental, tendo sido acometido de doença mental e declarado como incapacitado para as atividades laborais em razão de sua rotina de trabalho, sendo, portanto, considerada pela lei como doença acidentária, que se enquadraria na hipótese de pagamento de indenização securitária por acidente de trabalho.

Sustentou o cabimento da indenização por dano moral na hipótese de a seguradora se recusar a pagar a indenização securitária.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 4785815), suscitando a ocorrência da prescrição, pois o fato gerador da pretensão teria ocorrido no dia 30/01/2017 e a distribuição da ação se deu em 15/10/2019, portanto, teria transcorrido o prazo de um ano estabelecido pelo art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

Aduziu que o contrato entre as partes se trata de um pecúlio estruturado pelo regime financeiro de repartição simples, consistindo em uma importância a ser paga de uma só vez aos beneficiários indicados no caso de morte do cliente. Ainda, que este contrato estaria cancelado por falta de pagamento, sendo a última contribuição registrada em 02/2018.

Alegou que, no caso em tela, não há qualquer registro de que o autor tenha comunicado a ocorrência do sinistro por vias administrativas, conforme determina o art. 771, do Código Civil, o art. 11, § 1º do Decreto Lei 73/1966.

Informou que a cobertura por invalidez garante ao segurado o pagamento de uma indenização que pode chegar até 100% do valor contratado, caso o segurado venha a ter um órgão ou membro a ficar total ou parcialmente inválido, em decorrência de acidente, por ele sofrido, comprovadamente.

Salientou que o autor/apelante foi considerado inválido na esfera pública, mas sua invalidez laborativa nada tem a ver com a invalidez por acidente, garantida pela apólice em questão. Assim, a aposentadoria oficial não seria, por si só, suficiente para o fim de sedimentar seu direito ao recebimento securitário junto a ré/apelada.

Destacou que a doença, incluída a profissional, está enquadrada entre os riscos excluídos.

Discorreu sobre a exceção do contrato não cumprido, no sentido de que somente poderia cumprir com a sua prestação, após o cumprimento, pelo autor/apelante, de sua contraprestação, qual seja, apresentar os documentos necessários para verificação da invalidez permanente decorrente de acidente pessoal.

Asseverou que a seguradora segue as determinações da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, o órgão regulador do setor, portanto, embora o autor/apelante alegue desconhecer a tabela que quantifica o valor a ser pago pois não estaria prevista em contrato, em tal determinação não cabe a opção de se aderir ou não, uma vez que seria imposição por força de Lei.

Afirmou que inexiste danos morais, tendo em vista que a seguradora não teria atuado de forma negligente e/ou imprudente, bem como não haveria tido qualquer violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil de 2002, e artigo 6º, II do CDC, tendo permanecido, ininterruptamente, nos moldes legais do negócio jurídico estabelecido.

Defendeu que, na indenização por dano moral, os juros e a correção incidem apenas a partir da data do julgado que arbitrou a indenização.

Encaminhados os autos a esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de demanda na qual o autor pleiteia indenização em face de doença mental que lhe resultou em invalidez permanente para o trabalho.

Ab initio,
antecipo que há questão prejudicial à análise do mérito da ação que deve ser abordada.

Explico.

Inicialmente, dever-se-ia proceder com a análise da prescrição, uma vez que fora suscitada em sede de contrarrazões, bem como por poder ser verificada a qualquer tempo, já que se trata de matéria de ordem pública.

Sabe-se que a prescrição é um instituto jurídico cujo objetivo é evitar que a busca pelo direito se torne perpétua, razão pela qual a lei atribui prazos gerais e especiais para o exercício de postulação do direito.

Conforme disposição do art. 198 do CC/02, não corre a prescrição contra os incapazes constantes no art. 3º, do mesmo diploma legislativo. Todavia, o art. 3º, CC/02 teve alteração promovida pela Lei 13.146/2015, norma que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para considerar a partir de então que os absolutamente incapazes são, tão somente, os menores de 16 anos.

Nesse contexto, o marco inicial relativamente aos efeitos da nova dicção dada pela Lei nº 13.146/2015, em relação à alteração do art. 3º, CC/02, deve ser considerado o ano de 2015.

Na hipótese dos autos, apesar de o laudo médico, que aduz que o autor, ora apelante, é incapaz de prover os meios para sua subsistência e de exercer atividades da vida civil e militar em caráter definitivo e permanente, ser datado de 2018, no próprio histórico relatado no referido documento constou que o recorrente faz tratamento psiquiátrico desde 2014.

Dessa forma, faz-se necessário verificar especificamente desde quando o apelante é incapaz, uma vez que se constatada a incapacidade por patologia psiquiátrica antes da supramencionada alteração legislativa não afetaria a condição de absolutamente incapaz e, portanto, não haveria de se cogitar a ocorrência da prescrição como alude a apelada.

Nesse sentido, cito julgado abaixo:

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 198 DO CC/02. AUTORA. DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. F71.1 - CID - X - OMS. DESDE À INFÂNCIA. AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORA DO ÂMBITO DA ALTERAÇÃO DO INC. I, DO ART. 3º, DO CC/02 PELA LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE.

1. Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, CPC, para condenar o INSS a implantar o benefício de prestação continuada da Assistência Social à parte autora, desde o Requerimento Administrativo.

2. INSS controverte as seguintes questões: a) a despeito de o indeferimento/cessação do benefício ter ocorrido em 08/11/2011, a parte Demandante apenas ajuizou a presente ação em 20/11/2018, razão pela qual evidente a prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo de indeferimento/cessação; b) aduz que a Autora não satisfaz o requisito da hipossuficiência financeira, eis que, segundo os documentos contidos nos autos o grupo familiar possui meios de prover a sua subsistência; c) reclama a aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária previstos no art. 1ª-F da Lei n. 9.494/97; e d) pleiteia que a data de início de benefício seja a data de juntada do Laudo Pericial aos autos.

3. O indeferimento do Requerimento Administrativo do benefício de Amparo Assistencial se deu em (DER: 08/11/2011), tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 20/11/2018, portanto, mais de 5 (cinco) anos após o ato do INSS.

4. Art. 198 do CC/02 dispõe que não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. Em que pese a alteração do art. 3º, do CC/02, promovida pela Lei n. 13.146/2015 (norma que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência), considerar a partir de então que os absolutamente incapazes são, tão somente, os menores de 16 anos, o Laudo Pericial Médico aduz que a Autora é incapaz para as atividades laborais e a vida independente, que a incapacidade é total e definitiva, desde a infância, por se tratar de doença congênita.

5. Marco inicial relativamente aos efeitos da nova dicção dada pela Lei nº 13.146/2015, em relação à alteração do art. 3º, do CC/02, deve ser considerado o ano de 2015, o que não afetaria a condição de absolutamente incapaz analisada ao caso concreto. Portanto, não há de se cogitar a ocorrência da prescrição como alude a Autarquia Previdenciária.

6. Hipossuficiência econômico-financeira. A Suprema Corte entendeu que as Leis nºs 10.689/2003, 10.836/2004 e 10.219/2001 teriam criado possibilidades mais elásticas para a concessão do benefício assistencial, possibilitando fossem ultrapassados os parâmetros objetivos do art. 20 da LOAS (Lei nº 8.742/93). Nessa linha, caberia aos Juízes e Tribunais estabelecer valores superiores àquele de 1⁄4 de salário mínimo, como referência para aferir a renda familiar "per capita" ou valer-se de outros meios de prova constantes dos autos para reconhecer a situação de miserabilidade apta a ensejar a outorga do benefício assistencial.

7. Critérios de atualização dos valores atrasados, especificamente em relação à correção monetária. O egrégio Plenário do STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. Corroborando tal entendimento, o STJ fixou a seguinte tese: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)."

8. Data do benefício desde o Requerimento Administrativo. Expert afirma que: "a paciente de um modo gera está incapacitada para exercer atividades laborais, pois nunca se profissionalizou nem trabalhou, em face das suas limitações psíquicas, sobretudo déficit das funções cognitivas, sendo portadora de retardo mental moderado, tendo o diagnóstico F71.1 - CID - X - OMS. Ressalva que: "Há incapacidade de modo presumido desde a infância, por tratar-se de doença de natureza congênita, de modo permanente e definitivo". Razoável concluir que a enfermidade já existia quando do Requerimento Administrativo do benefício dirigido ao INSS. Autora está acometida pela enfermidade desde à infância, o que se mostra razoável concluir que a enfermidade já existia quando do Requerimento Administrativo do benefício dirigido ao INSS. 9. Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas, tão somente quanto aos critérios de atualização dos valores, especificamente, no que diz respeito aos juros de mora. cjo ART. 198, CC/02. ART. 198, CC/02.

(TRF-5 - ApelRemNec: 08166501520184058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 01/10/2020, 3ª TURMA)

O referido julgado foi mantido pelo STJ, por estar em consonância a jurisprudência deste:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1947400 - PE (2021/0207038-0)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO. PRESCRIÇÃO.

INOCORRÊNCIA. ART. 198 DO CC/02. AUTORA. DOENÇA MENTAL INCAPACITANTE. DESDE À INFÂNCIA. AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. F71.1 - CID - X - OMS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORA DO ÂMBITO DA ALTERAÇÃO DO INC. I, DOART. 3º, DO CC/02 PELA LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE.

1. Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, CPC, para condenar o INSS a implantar o benefício de prestação continuada da Assistência Social à parte autora, desde o Requerimento Administrativo.

2. INSS controverte as seguintes questões: a) a despeito de o indeferimento/cessação do benefício ter ocorrido em , a parte Demandante apenas ajuizou a presente ação em , razão pela 08/11/201120/11/2018 qual evidente a prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo de indeferimento/cessação; b)aduz que a Autora não satisfaz o requisito da hipossuficiência financeira, eis que, segundo os documentos contidos nos autos o grupo familiar possui meios de prover a sua subsistência; c) reclama a aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária previstos no art. 1ª-F da Lei n. 9.494/97;e d) pleiteia que a data de início de benefício seja a data de juntada do Laudo Pericial aos autos.

3. O indeferimento do Requerimento Administrativo do benefício de Amparo Assistencial se deu em (DER: 08/11/2011), tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 20/11/2018, portanto, mais de 5 (cinco) anos após o ato do INSS.

4. Art. 198 do CC/02 dispõe que não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. Em que pese a alteração do art. 3º, do CC/02, promovida pela Lei n. 13.146/2015 (norma que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência), considerar a partir de então que os absolutamente incapazes são, tão somente, os menores de 16 anos, o Laudo Pericial Médico aduz que a Autora é incapaz para as atividades laborais e a vida independente, que a incapacidade é total e definitiva, desde a infância, por se tratar de doença congênita.

5. Marco inicial relativamente aos efeitos da nova dicção dada pela Lei nº 13.146/2015, em relação à alteração do art. 3º, do CC/02, deve ser considerado o ano de 2015, o que não afetaria a condição de absolutamente incapaz analisada ao caso concreto. Portanto, não há de se cogitar a ocorrência da prescrição como alude a Autarquia Previdenciária. . Hipossuficiência econômico-financeira.

6. A Suprema Corte entendeu que as Leis nºs 10.689/2003, 10.836/2004 e 10.219/2001 teriam criado possibilidades mais elásticas para a concessão do benefício assistencial, possibilitando fossem ultrapassados os parâmetros objetivos do art. 20 da LOAS (Lei nº8.742/93). Nessa linha, caberia aos Juízes e Tribunais estabelecer valores superiores àquele de 1⁄4 de salário mínimo, como referência para aferir a renda familiar "per capita" ou valer-se de outros meios de prova constantes dos autos para reconhecer a situação de miserabilidade apta a ensejar a outorga do benefício assistencial.

7. Critérios de atualização dos valores atrasados, especificamente em relação à correção monetária. O egrégio Plenário do STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. Corroborando tal entendimento, o STJ fixou a seguinte tese: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. STJ.

1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)."

8. Data do benefício desde o Requerimento Administrativo. Expert afirma que: "a paciente de um modo geral está incapacitada para exercer atividades laborais, pois nunca se profissionalizou nem trabalhou, em face das suas limitações psíquicas, sobretudo das funções cognitivas, sendo portadora de retardo déficit mental moderado, tendo o diagnóstico F71.1 - CID - X - OMS. Ressalva que:

"Há incapacidade de modo presumido desde a infância, por tratar-se de doença de natureza congênita, de modo permanente e definitivo".

Razoável concluir que a enfermidade já existia quando do Requerimento Administrativo do benefício dirigido ao INSS. Autora está acometida pela enfermidade desde à infância, o que se mostra razoável concluir que a enfermidade já existia quando do Requerimento Administrativo do benefício dirigido ao INSS.

9. Apelação e Remessa Necessária parcialmente providas, tão somente quanto aos critérios de atualização dos valores, especificamente, no que diz respeito aos juros de mora.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

No presente recurso especial, o recorrente aponta como violados os arts. 103, da Lei 8.213/91, c/c art. 1º, do Decreto 20.910/32, art. 2º, do Decreto-Lei nº 4.597/42, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição porquanto a presente ação foi ajuizada mais de 5 anos após o indeferimento do requerimento administrativo para a concessão do benefício.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório. Decido.

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não flui o prazo prescricional ou decadencial contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.164.869/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/5/2018; REsp 1.684.125/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018; REsp 908.599/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2008.

2. "Portanto, no caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade." (REsp 1.469.825/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/4/2018).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1902058/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 01/07/2021) PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais.

2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.

3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.

MOLÉSTIA GRAVE. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão impugnado aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, afastando a prescrição, julgaram procedente a ação de repetição de indébito dos valores de imposto de renda descontados de proventos de pensão por morte desde a data que a recorrida foi acometida pela mólestia isentiva (Mal de Alzheimer).

4. A legislação tributária não possui dispositivo legal que trate da prescrição em relação aos incapazes, pois o art. 168, I, do CTN, dispõe somente a respeito do prazo para a propositura da ação de repetição de indébito.

5. Situação em que deve ser aplicado o disposto no art. 198, I, do CC, pois a recorrida é pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, não correndo contra ela a prescrição, norma que protege, entre outros, os tutelados ou curatelados.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1469825/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018) Assim, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de setembro de 2021.

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator

(Ministro FRANCISCO FALCÃO, 01/10/2021)”

Ademais, o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito julgando improcedente os pedidos da inicial (Id. 478506), consignou que “o documento ID 17116154 - laudo de 30/05/2018 – apresentado pela parte autora, conta que o autor não possui condições para comandar a própria vida, pelo que se subentende que o mesmo precisa do instituto da decisão apoiada ou da interdição/curatela.”.

O referido documento consta no Id. 4785725 da presente apelação, e se trata de laudo psiquiátrico particular, cujo parecer restou assim vazado:

“O paciente é portador de uma doença mental grave (CID F32.3), conforme legislação em vigor, de evolução crónica e de prognóstico desfavorável sem perspectiva de reversão, que o torna incapaz de prover os meios para sua subsistência e de exercer atividades da vida civil e militar em caráter definitivo e permanente.”

No entanto, apesar do registro feito pelo magistrado na sentença, não se observou nenhum dos institutos citados no decorrer dos atos processuais.

Feito tal registro, cumpre-me salientar que diante dessas informações, resta evidenciada a necessidade de juntada aos autos de prova da capacidade ou da incapacidade civil do autor.

Registro que há elementos suficientes para tornar necessária a complementação da prova pericial, por meio de exame a ser realizado por especialista na área de psiquiatria, com vistas a esclarecer se o autor é portador de doença que o incapacita para os atos da vida civil, tais como a postulação em juízo.

Em havendo a comprovação de que o autor seria pessoa incapacitada para os atos da vida civil, entendo ser necessário o retorno dos autos à origem, para esclarecimento da situação fática em exame e, comprovada ou não tal incapacidade, seja oportunizada a regularização da representação processual, por meio da juntada de procuração firmada pelo autor ou por seu representante, na forma estabelecida pela legislação de regência.

Ainda, ressalto que, se confirmada a incapacidade civil, é necessária a intervenção do Ministério Público para que se manifeste nos autos.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA AFETADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA VIA ADEQUADA E DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO ANULADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte ré, interposta contra a sentença de procedência de ação de cobrança de seguro de vida com cobertura para invalidez, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 535 do CPC.
In casu, merece acolhimento a irresignação do Órgão Ministerial no que se refere à conversão do feito em diligência em face da notícia existente nos autos relacionada à incapacidade da parte autora. A parte autora foi aposentada por invalidez por distúrbios psiquiátricos e o laudo pericial realizado nesta ação concluiu que a demandante possui parcial capacidade para os atos da vida civil, circunstância que afeta, pelo menos em parte, sua capacidade para a prática dos atos da vida civil inclusive a postulatória e necessita ser apurada através da ação pertinente, inclusive com a intervenção do Ministério Público
. A reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição, como ocorreu no acórdão embargado, sem a observância de tal pressuposto e da diligência postulada pela douta procuradora de justiça, causou evidente prejuízo à apelante
. Assim, a decretação de nulidade do acórdão e a desconstituição da sentença é medida que se impõe a fim de que seja regularizada a representação processual da parte autora, com a intervenção do Ministério Público.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA PREJUDICADOS.”

(TJ-RS - ED: 70065126914 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 01/10/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA AFETADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA VIA ADEQUADA E DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos desta ação de cobrança de seguros por invalidez permanente por doença.
O requerimento administrativo não pode ser compreendido como pressuposto processual, pois para ser assim considerado deveria estar contemplado como tal na legislação processual vigente à época do ajuizamento da ação.
Contudo, há questão prejudicial à análise do mérito da ação e que acarreta a inevitável desconstituição da sentença. A parte autora foi aposentada por invalidez por distúrbios neurológicos, conclusão que, por evidente, afeta a sua capacidade postulatória e necessita ser apurada em ação de interdição, tratando-se de pressuposto processual. O resultado de improcedência da ação e a ausência de intervenção do "Parquet" na origem impossibilita a regularização da representação processual neste grau de jurisdição. Assim, a desconstituição da sentença é medida que se impõe a fim de que seja regularizada a representação processual da parte autora, com a intervenção do Ministério Público
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.”

(TJ-RS - AC: 70046355798 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 21/05/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2015)

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. CAPACIDADE CIVIL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. FUNGIBILIDADE PRÓPRIA ÀS AÇÕES ENVOLVENDO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. 1.
Deve haver a demonstração da incapacidade para os atos da vida civil, não sendo suficiente a mera alegação da parte autora. 2. Necessidade de regularização da representação processual, devendo o mandato ser outorgado pelo autor, pessoalmente ou, caso demonstrada sua incapacidade civil, por seu representante legal. 3. Tratando-se de ação envolvendo interesse de incapaz, indispensável a intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição. 4. Havendo discussão acerca da qualidade de segurado especial do autor, e existindo dúvida a respeito da incapacidade laborativa decorrente de moléstia psiquiátrica, é de ser reaberta a instrução para produção de prova testemunhal e pericial, está a cargo de médico especialista.
5. Considerando a fungibilidade própria às ações envolvendo a concessão de benefício por incapacidade, antevendo-se a possibilidade de concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência a que alude a Lei 8.742/93, possível é a determinação de perícia socioeconômica, a fim de se verificar a presença, ou não, do requisito atinente à situação de risco social. 6. Sentença anulada.”

(TRF-4 - AC: 50436423720154049999 5043642-37.2015.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEXTA TURMA)

Ante o exposto, de ofício, desconstituo a sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regularização, restando prejudicada a análise do recurso de apelação cível.

Belém,13 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2021